Tribunal: TJPA
Processo: 0020963-22.2016.8.14.0028
Classe: PRECATÓRIO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020963-22.2016.8.14.0028
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JOSSILVAM FERNANDES RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO DE RETIRADA DO PROCESSO DA PAUTA DE JULGAMENTO EM SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. PETIÇÃO TEMPESTIVA E ADEQUADA. COMPROVAÇÃO. REQUERIMENTO NÃO APRECIADO PELA SECRETARIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 3°, §§ 3°, 4° E 5° DA RESOLUÇÃO N° 21/2018 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO REALIZADO QUE CONFIGURA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ANULAR O ACÓRDÃO EMBARGADO E DETERMINAR A INCLUSÃO DO PROCESSO PARA JULGAMENTO EM SESSÃO ORDINÁRIA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes
Embargos de Declaração.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para anular o Acórdão embargado
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
29 de setembro de 2020
.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fundamento no artigo 1.022 do CPC, em face do
Acórdão
(id 2329526 e 1998723 – publicado em duplicidade), que concedeu parcial provimento à Apelação oposta pelo ora embargante, reformando a sentença apenas para excluir a condenação em honorários de sucumbência, mantendo os demais comandos, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta por Jossilvam Fernandes Ribeiro

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id 2415067), pugnando pela anulação do Acórdão embargado, argumentando que por ocasião da intimação da inclusão do feito em pauta, requereu a retirada do presente processo da pauta de julgamento do plenário virtual, para fins de possível sustentação oral ou acompanhamento do julgamento de forma presencial, com fulcro no Art. 3º, § 3º, da Resolução nº 021/2018-TJE, contudo o pedido não foi apreciado, ensejando violação ao princípio da ampla defesa.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, para sanar as omissão apontada, para que seja anulado o Acórdão e o feito seja retirado da pauta do plenário virtual.

A parte embargada não ofertou contrarrazões aos Embargos opostos, conforme certidão (id 2497284).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Analisando os autos, verifico assistir razão ao embargante quanto a necessidade de anulação do Acórdão embargado, tendo em vista que no caso o Estado do Pará apresentou
petição
(id 2274912), requerendo a retirada do processo da pauta de julgamento do plenário virtual, a qual foi interposta de forma tempestiva em 30/09/2019, logo após o anúncio de inclusão em pauta e anterior ao julgamento realizado em 07/10/2019.

Nesse contexto, resta clara a violação à ampla defesa na hipótese, diante do pedido formulado pela Fazenda Pública em tempo hábil e da ausência de apreciação da petição pela Secretaria do órgão julgador, nos termos do artigo 3°, §§3°, 4° e 5° da Resolução n° 21/2018:

“Art. 3° Recebidos os processos pelos sistemas de tramitação processual com a indicação, pelo relator, de julgamento utilizando o Plenário Virtual, a secretaria do órgão julgador providenciará a organização da pauta da Sessão Virtual, bem como a respectiva publicação, no Diário de justiça Eletrônico (Dje), e a intimação das partes interessadas, por meio de seus procuradores, e do Ministério Público, quando for o caso, com a indicação de que o julgamento do processo se dará de forma eletrônica.

(...)

§ 3° O advogado da parte, o procurador do órgão público oficiante e o representante do Ministério Público poderão solicitar ao Relator, antes do início do julgamento e por meio de petição, a retirada de pauta de processo inscrito para julgamento no Plenário Virtual, indicando sua intenção de realizar sustentação oral ou acompanhar o julgamento do processo de forma presencial.

§ 4° O despacho que apreciar o requerimento mencionado no parágrafo anterior será publicado no Dje, observando-se as prerrogativas legais pertinentes à intimação pessoal.

§ 5°
Os processos incluídos em pauta para julgamento virtual
deverão ser encaminhados de volta ao gabinete do Relator pela a secretaria do órgão julgador
. (grifei).

Assim, restou configurada a nulidade do julgamento, em razão de violação ao princípio da ampla defesa, razão pela qual declaro nulo o julgamento realizado, para que após os trâmites legais o feito seja incluído na pauta da sessão ordinária de julgamento da 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS E DOU-LHES PROVIMENTO
para anular o Acórdão embargado (id 2329526 e 1998723), tornando sem efeito o julgamento realizado, assim como para determinar que o trânsito em julgado da referida decisão, o feito seja incluído em pauta para julgamento do recurso de Apelação oposto pelo Estado do Pará, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio nos termos da Portaria 3731/2015 – GP.

Após o trânsito em julgado desta decisão, determino que sejam desentranhados os Acórdãos embargados, tudo devidamente certificado, bem como seja realizada a inclusão em pauta do processo em sessão ordinária da 1ª Turma de Direito Público.

P.R.I.

Belém (Pa),
29 de setembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/09/2020